Tribunal: TJDFT
Processo: 0739948-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739948-67.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: WALASON BATISTA FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito Penal. Revisão Criminal. Crime de homicídio circunstanciado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP). Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa do vetor personalidade afastada. Condenações definitivas anteriores. Fundamentação inidônea. Precedentes do STJ. Pena redimensionada. Regime prisional fechado mantido. Ação Revisional procedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sustentando que, ao julgar procedente a Revisão Criminal ao argumento de que “não se trata de evolução jurisprudencial após a edição do decreto condenatório, caso em que não se admitiria o ingresso da ação revisional, mas sim da não observância da interpretação majoritária da lei pelo c. Superior Tribunal de Justiça à época”, o aresto recorrido distanciou-se da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que apenas firmou a tese defendida pelo recorrido em junho de 2021. Afirma que ocorreu a aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial benigno, fixado em sede de recurso repetitivo, pois o trânsito em julgado da decisão que condenou o recorrido deu-se em 1o de fevereiro de 2016, sendo que a alteração da jurisprudência, por sua vez, ocorreu em 23 de junho de 2021, quando do julgamento do recurso repetitivo (Tema 1.077) que firmou a seguinte tese: “Condenações criminais transitadas em julgado não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.” II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito quanto à apontada violação ao artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que vai além do exame de matéria fático-probatória, merecendo, assim, a apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020